Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU LEVE. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI 6.194/74.
1. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula n. 474 do STJ.
2. No caso, tendo a vítima sofrido debilidade no pé esquerdo em grau leve, o percentual a ser aplicado é de 50% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 6.750,00. Contudo, ainda há a redução proporcional para o tipo de perda que, tratando-se de lesão leve, é de 25%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 1.687,50.
3. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente.